Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1006492-26.2016.8.11.0041-PJE– JC
Origem:
1o VARA ESP DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO TJMT)
Recorrente(s):
MARIA EMILIA COELHO DE JESUS CUPERTINO
Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
DRA. PATRÍCIA CENI
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS – ÍNDICE DE REAJUSTE URV – INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não colacionou a guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais, uma vez que a gratuidade de justiça foi indeferida.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi indeferida a gratuidade de justiça da parte recorrente (ID.28965488), como também, foi intimado para recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, porém a parte Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão ID.31331466.
O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Desta forma, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe.
Ressalta-se que a parte recorrente foi advertido de que o recurso seria julgado deserto. Ainda assim, optou por silenciar.
Neste sentido, são os seguintes precedentes:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. ART. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71007683220, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/06/2018).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE NEGADA. PARTE RECORRENTE QUE, INTIMADA, NÃO EFETUA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RI: 03052466820168240075 Tubarão 0305246-68.2016.8.24.0075, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 12/06/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)
Ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0021558-57.2014.811.0001; 0013527-48.2014.811.0001, entre outros tantos.
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento das custas processuais.
Ademais, INDEFIRO pedido do Estado de Mato Grosso presente no ID.30501937 o qual diz respeito a reabertura do prazo processual para a colação da Impugnação, uma vez que a Decisão (ID. 28965488), a qual se pretende Impugnar, encontra em plena normalidade como, não havendo que se falar em arquivo “danificado” ou “corrompido”.
Outrossim, nota-se que a referida decisão é em desfavor da parte autora, visto que revogou a sua gratuidade de justiça, dessa forma, não há o que a parte recorrida impugnar, pois tal deliberação afeta diretamente a parte reclamante/recorrente e não o Estado de Mato Grosso/parte recorrida.
No mais, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.
Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado.
Desta forma, equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora